Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A., em face à sentença proferida nos autos de ação monitória, movida em desfavor de ANA CANDIDA DINIZ. Intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso interposto (ID. 29686215), o apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. No caso, a sentença foi disponibilizada em 13/09/2018, quinta-feira. Considera-se publicada em 14/09/2018, sexta-feira. Nesse contexto, o prazo já teria se iniciado em 17/09/2018, com término em 05/10/2018. Compulsando os autos, verifica-se que consta na aba “expedientes” do sistema PJE que o autor, ora apelante, registrou ciência da sentença no dia 14/09/2018, tendo até o dia 05/10/2018, para a interposição do recurso de apelação. Desse modo, é indubitável a intempestividade do recurso, uma vez que, a apelação somente foi interposta em 15/10/2018 (ID 5911078), após, portanto, o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712